Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-32.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008064-32.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR FRANCISCO DE PADUA - CPF: 011.493.701-06 (RECORRENTE), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1008064-32.2019.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VARZEA GRANDE

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO: GILMAR FRANCISCO DE PADUA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/07/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – GRUPO DE CONSÓRCIO – VALORES PRETENDIDOS A MAIS – ACOLHIMENTO.
Observada a pretensão de receber valores estornados, merece a corrigenda do julgado.
DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS O PRAZO DE 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ACOLHIDO.
Observado o TEMA 312 do STJ, equivocada a sentença que não faz a ressalva de postergar a devolução dos valores ao término do grupo.
RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE.
Existindo previsão contratual livremente contratada entre as partes da taxa de administração do consórcio, vale o
pacta sunt servanda
, cabendo se autorizar a retenção de tais

valores.

DA COBRANÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL.
A cláusula penal, independe de prova do prejuízo, derivando da previsão contratual, existindo cláusula contratual dispondo a respeito, deve esta ser respeitada, a valer em prol da saúde do grupo.
MULTA DE 10% POR PREJUÍZO – PRETENSAO DO ARTIGO 53, § 2
DO CDC – AUSÊNCIA DA PROVA DO PREJUÍZO.
Para a aplicação desta multa cabe a prova do prejuízo, de onde, apesar de existir a previsão contratual inexiste a prova do prejuízo, portanto, inacolhida.
DA RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA – REJEITADO.
O fundo de reserva deve ser todo devolvido ao final em prol dos consorciados, inexistindo fundamento para a sua retenção.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, contra a sentença que determinou a devolução imediata dos valores do consórcio, no importe de R$ 36.855,41, corrigido pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos moldes delineados abaixo:

“Em face do exposto, afastada a preliminar,
OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA:

1) DECLARAR rescindido o contrato entre as partes, por culpa exclusiva da parte ré;

2) CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 36.855,41, os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, indexado pelo o INPC, a partir do desembolso de cada parcela (Enunciado da Súmula 43 do STJ), mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, computados a partir da citação (art. 405, CC);

CONCEDER a parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.”

Aduz em sede de recurso inominado que valores indevidos estão sendo devolvidos, não se desconsiderando o lance que foi estornado no valor de R$ 11.858,07, abatendo-se tal valor restaria o valor a ser devolvido de R$ 25.315,96, questionando ainda que o contrato previa sim a exigência de avalista ou fiador e que o consumidor não atendeu, dando causa a tudo que se observa na ação. Questiona que a sentença não atendeu ao que determina o Recurso Repetitivo 1.119.300-RS, que determina que aos contratos posteriores a Lei 11.795/2008 as devoluções nestas condições devem ser até 30 dias após o término do grupo de consórcio, de onde, a aplicação de juros de mora somente poderia incidir após esse período e não após a citação válida, bem como, questiona ainda a atualização do INPC a partir do pagamento de cada parcela. Aponta ainda que devem ser deduzidos ainda a taxa de administração devidamente contratada no patamar de 23%, fundo de reserva em 3%, multa contratual de 10% (artigo 53, § 2
do CDC) e ainda cláusula penal de 20% (artigo 416, § único do CC).

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observa-se que as cláusulas contratuais celebradas entre as partes era clara e devidamente destacada, anotando que, em caso de contemplação a empresa de consórcios poderia exigir fiador e/ou avalista, de onde, a própria parte autora já na exordial narra que teria sido exigido avalista de forma indevida, porém, devidamente previsto em sede de contrato na cláusula 33.3

e 33.4 do contato devidamente demonstrada em sede de contestação, ou seja, o fato do consumidor ter sido contemplado em si mesmo, em caso de não observar outros elementos do contrato por si só, não lhe dão o direito inexorável de retirar o bem sem as devidas garantias contratuais, sendo cláusula legal / contratual legítima.

Disso conclui-se que o culpado pelo contrato estar do jeito que está é o próprio consumidor, que não cumpriu com a sua parte na relação contratual.

Outro ponto importante é o fato de que o mesmo, curiosamente quer receber até mesmo o valor do lance de R$ 11.858,07, que foi estornado, de onde, em verificação dos autos, já na exordial, o próprio documento do extrato trazido pelo consumidor já apontava esse estorno de longa data, senão vejamos:

De forma clara observa-se que houve o devido estorno do lance, exatamente pela descontemplação do lance que não restou consumido pelo fato da ausência de cumprimento da exigência de avalista por parte da consorciadora, dentro do que previa a cláusula contratual anteriormente mencionada.

Tenta ainda o consumidor apontar culpa da empresa, na tentativa de levantar valores antecipados, trazendo narrativas acerca do fato de que a carta era de R$ 40.000,00 e que já tinha pago grande parte e ainda devia mas de R$ 20.000,00, de onde, além de ser totalmente inócua tal assertiva, visto que, sequer aponta nada de mais concreto de algum tipo de irregularidade, de onde as cartas de crédito sofrem atualizações ao longo do consórcio, sob pena de se chegar ao final sem capital para adquirir nada, ainda mais quando se observa que o contrato celebrado era de
86 MESES, ou seja, o mesmo nunca estaria com a cota quase quitada como afirma,
sendo alegação sem base alguma de fundamento, inexistindo até então nenhuma culpa por parte da consorciadora.

Diante de tal ponto, é de ser acolhida a pretensão recursal da redução da devolução de valores ao montante de R$ 25.315,96 (vinte e cinco mil trezentos e quinze reais e noventa e seis centavos), bem como, tais valores apenas serão devolvidos ao final do grupo de consórcio.

Acerca da atualização ser pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela, tal ponto não merece reparos a sentença, por estar correta, até porque, o bem é atualizado pelo INPC ao longo do tempo, de onde, configuraria enriquecimento sem causa se as parcelas pagas também não sofressem a mesma correção ao longo do tempo.

Em relação aos juros de mora, também merece acolhimento a pretensão da recorrente, visto que, fixados de forma equivocada na sentença, em nítida violação ao RECURSO REPETITIVO 1.119.300 RS, que restou na edição do TEMA 312 DO STJ, assim descrito:

Então, diante disso, acolho o recurso inominado neste ponto, para incidir os juros de mora
apenas após 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, dentro do que ficou decidido no tema acima descrito.

Em relação à multa de 10%

pretendida pela aplicação do artigo 53, §2
do CDC, apesar de entender pela possibilidade de aplicação da multa, caberia à recorrente demonstrar qual e quanto foi o prejuízo sofrido pela mesma, no curso do contrato, pelos atos do consumidor, não sendo presumido e meramente por alegação contratual que não demonstra o efetivo prejuízo.

Da cláusula penal de 20%, nos moldes do artigo 416, § único do CC, assim está redigido o aludido artigo:

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.

Ou seja, existe a previsão contratual da cláusula penal, de forma escalonada, proporcional ao montante integralizado, senão vejamos:

E, no caso dos autos o consumidor tinha pago apenas o percentual de 34,6031% segundo informação da peça de contestação, e não desconstruída pela parte autora, de onde, por mera conta matemática pode-se encontrar o percentual, de onde, diante disso, incide a multa prevista no item “b” da cláusula 42 e não o item “a”, de onde a multa deve ser no patamar de 15% sobre o valor integralizado, acolhendo parcialmente o pleito neste ponto.

Em relação ao fundo de reserva, com o encerramento do grupo, inexiste se falar em fundo de reserva, de onde, tudo deva ser devolvido ao consumidor, excluídas as penalidades, nos moldes anteriormente delimitados.

Da taxa de administração, razão assiste ainda ao recorrente, visto que, existe a previsão contratual de taxa de administração de 23%, senão vejamos:

Registro ainda que em sede de impugnação nada se menciona em relação ao pleito que já tinha sido colocado em sede de contestação, de onde, ainda registro que a ação, em nenhum momento questiona as cláusulas contratuais, de onde o consumidor apenas quer receber valores sem fazer ressalva alguma, de acordo com a exordial, existindo, inclusive a Súmula 538 do STJ, a mencionar sobre tal ponto, senão vejamos:

“SÚM. 538 STJ -As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Registro ainda que existe, inclusive que existe precedente do STJ no mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. 1. As administradoras de consórcio podem estabelecer o valor da taxa de administração de consórcios, segundo critérios de livre concorrência de mercado (art. 33, da Lei 8.177/91 e Circular 2.766/97. Precedentes da 2a Seção. 2. Como conseqüência do provimento do recurso, a verba honorária fica redistribuída em desfavor da parte recorrida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 808994 RS 2006/0003990-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2015)

Bem como,
Reclamação Constitucional sobre o tema advindo, inclusive contra julgado da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECLAMAÇÃO No 4.782 - MT (2010/0169872-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECLAMANTE : DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ADVOGADO : AGNALDO KAWASAKI E OUTRO (S) RECLAMADO : PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO INTERES. : ANDRÉ HENRIQUE REGO TEIXEIRA ADVOGADO : ZELIANA PAULA PAZ DE MIRANDA RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSÓRCIO. CONTRATOS ANTERIORESÀ VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. CONSORCIADO EXCLUÍDO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONDIÇÕES. 1. Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. As administradoras de consórcio possuem total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusivas, portanto, as taxas fixadas em percentual superior a 10% (dez por cento). 3. Reclamação conhecida e provida. DECISÃO Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. objetivando a reforma de acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO. Ação: declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de crédito, ajuizada por ANDRÉ HENRIQUE REGO TEIXEIRA em desfavor da reclamante, pleiteando a devolução imediata das contribuições feitas a consórcio de veículo automotor. Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamante ao pagamento de R$ 9.768,07, referente à restituição dos valores comprovadamente pagos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária medida pelo INPC a partir dos desembolsos, deduzindo-se o valor da taxa de administração, no percentual de 10% e o valor de R$ 475,13 referente o Juiz do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Goianésia/GO, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a reclamante a

devolver ao autor imediatamente as import
â
ncias por ele pagas deduzidos 10% a t
í
tulo de taxa de administração prevista no contrato (...) valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação

. A senten
ç
a foi impugnada por recurso inominado. Suspens
ã
o: o andamento do processo foi suspenso por força da determinação por mim emanada à época em que pendia o julgamento da Rcl 3.752/GO, que versava sobre a devolução antecipada das parcelas pagas na hipótese de desistência de contrato de consórcio. Acórdão: negou provimento ao recurso e impôs à recorrente multa por litigância de má-fé. O acórdão foi assim ementado: CONSÓRCIO - SÚMULA DE No 08 DE NOSSAS TURMAS RECURSAIS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LIMITAÇÃO - 10% (DEZ POR CENTO) - INTENÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I. É abusiva a cláusula que prevê a devolução das parcelas pagas a administradora de consórcio somente após o encerramento do grupo. A devolução deve ser imediata, os valores atualizados desde os respectivos desembolsos e os juros de mora computados desde a citação. São admissíveis as retenções da taxa de adesão, taxa de administração e seguro, desde que previstas em cláusulas claras e não abusivas. II. O disposto no Decreto Lei no 70.951/72, além de não estar revogado, não contém em si nenhum conflito com a ordem constitucional atual, razão pela qual, em pleno vigor, não se sujeita às diretrizes do Banco Central do Brasil que autorizam a transposição do limite de 10% (dez por cento) estabelecido para a taxa de administração. III - A rigor do artigo 17, inciso VII do Código de Processo Civil, a interposição de Recurso contra sentença em conformidade com Súmula ou jurisprudência dominante desta corte caracteriza litigância de má-fé. Embargos de declaração: interpostos pela reclamante, foram rejeitados pela Turma Recursal reclamada, com imposição de nova multa. Reclamação: ajuizada sob o fundamento de que a decisão exarada pela Turma Recursal contraria a orientação consolidada do STJ em dois pontos: (i) no que diz respeito à impossibilidade de se determinar a imediata devolução dos valores pagos à administradora de consórcios(Rcl 3.752/GO); (ii) no que diz respeito à ilegalidade da limitação da taxa de administração em 10% (EREsp 927.379/RS).É o relatório. Decido. I. Do processamento desta reclamação A presente reclamação deriva da decisão proferida no julgamento dos EDcl no RE 571.572-8/BA pelo Pleno do STF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 14.09.2009, no sentido de que

enquanto n
ã
o for criada a turma de uniformização para os juizados especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de decisões divergentes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal

, tendo, por conseguinte, determinado que, at
é
a cria
çã
o de
ó
rg
ã
o que possa estender e fazer prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ aos Juizados Especiais Estaduais,

a l
ó
gica do sistema judici
á
rio nacional recomenda se d
ê

à
reclama
çã
o prevista no art. 105, I, f, da CF, amplitude suficiente
à
solu
çã
o deste impasse

. A reclamação, da forma como prevista nos arts. 187 e seguintes do RISTJ, contudo, não foi concebida para servir de instrumento de uniformização de jurisprudência. Diante disso, a Corte Especial, em questão de ordem por mim suscitada, determinou a elaboração de uma resolução delineando uma sistemática de processamento específica para as reclamações desta natureza. Editou-se, então, a Resolução no 12, publicada em 14.12.2009, que se aplica ao presente julgamento. II. Do mérito III.1. Devolução imediata das parcelas A 2a Seção deste Tribunal, ao decidir a Rcl. 3.752/GO, reafirmou seu entendimento no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. O acórdão exarado pela 1a Turma Recursal de Mato Grosso, portanto, contrariou a jurisprudência desta Casa ao considerar que a devolução das parcelas pagas a administradora de consórcio deve ser imediata. III.2. Limitação da taxa de administração A Segunda Seção do STJ já definiu que "as administradoras de consórcio possuem total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva, portanto, as taxas fixadas em percentual superior a 10%(dez por cento)" (EREsp 927.379/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 2a Seção, DJe de 19/12/2008). Assim, o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido contraria frontalmente a jurisprudência desta Casa e deve ser reformado, afastando-se a limitação. Nesse sentido, cite-se o teor da decisão unipessoal exarada pelo i. Min. Paulo de Tarso Sanseverino por ocasião do julgamento da Rcl 4.653/MG (DJ de 15/10/2010), assim ementada: RECLAMAÇÃO. DISSÍDIO. TERCEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DE UBERLÂNDIA/MG. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO STJ. AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER APLICADO AOS CASOS ANÁLOGOS. 1. No caso de rescisão de compromisso de compra e venda por ato do consorciado, as parcelas pagas devem ser devolvidas em até 30 dias após o prazo fixado no contrato para o término do plano. Reclamação 3.752/GO. 2. Entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que é lícita a fixação de taxa de administração em percentual acima de 10% ̈(EREsp 927.379/RS). 3. RECLAMAÇÃO ACOLHIDA. Forte nessas razões, acolho a reclamação para o fim de determinar que: (i) a devolução das parcelas pagas pelo consorciado que se desligou do plano apenas 30 dias após o encerramento do grupo; (ii) manter a taxa de administração contratualmente fixada, afastando a limitação em 10% promovida no acórdão impugnado. Intimem-se. Publique-se. Oficie-se. Brasília (DF), 15 de outubro de 2010. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

(STJ - Rcl: 4782, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 21/10/2010)

ISTO POSTO
, diante das considerações acima,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Reduzir a pretensão do valor a ser devolvido ao montante de R$ 25.315,96 (vinte e cinco mil trezentos e quinze reais e noventa e seis centavos), excluído o valor do lance que foi estornado;

b)
Postergar a devolução dos valores,
pelo índice e moldes considerados na sentença, levando-se em conta a data do pagamento de cada parcela
, para
após o prazo de 30 (trinta) dias de encerramento do grupo de consórcio;

c)
Alterar ainda os juros de mora, para que somente venham a incidir após o decurso de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo de consórcio;

d)
Permitir a aplicação da cláusula penal do artigo 42, item “b” do contrato, no percentual de 15% em favor da recorrente;

e)
Permitir ainda o abatimento da taxa de administração no importe de 23% do valor pago em

prol da recorrente;

Realizadas as operações necessárias e abatimentos autorizados, caberá o remanescente em prol do consumidor.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020